Tribunal: TJSP
Processo: 0002048-64.2021.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão e necessidade de prequestionamento. Omissão não configurada. Apelação cabível apenas quando encerra o processo de conhecimento ou o de execução. Decisão que julga a liquidação que apenas encerra uma etapa do procedimento da execução. Pretensão voltada à revisão do julgado, emprestando aos embargos de declaração o efeito infringente que não lhe é

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão e necessidade de prequestionamento. Omissão não configurada. Apelação cabível apenas quando encerra o processo de conhecimento ou o de execução. Decisão que julga a liquidação que apenas encerra uma etapa do procedimento da execução. Pretensão voltada à revisão do julgado, emprestando aos embargos de declaração o efeito infringente que não lhe é próprio. Embargos rejeitados.